Tribunal: TJMT
Processo: 1011160-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011160-27.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PLINIO MARCIO BONINI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Dissolução de União Estável c/c fixação de Alimentos no 1018671-07.2019.8.11.0002, proposta por GISELLY CRISTIANE SIMADON, B. M. B. e M. S. B, arbitrou os alimentos provisórios em R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) para cada um dos filhos e determinou a designação de audiência de conciliação.
Irresignado, o Recorrente sustenta que a decisão de instância singela merece reforma, ao argumento de que, além do valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) fixado a título de alimentos provisórios a cada filho, totalizando a quantia mensal de R$ 4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais) ser exacerbado, não há provas suficientes quanto às despesas relacionadas pelos agravados na peça inaugural.
Alega que as duas empresas que possui são de empreendimentos classificados como microempresas; e que sua condição financeira não pode ser pautada no faturamento bruto desses negócios.
Nessa linha de intelecção, assegura que o faturamento da Pessoa Jurídica difere da retirada que ele (pessoa física) faz; e que seu pro-labore nas duas empresas, somados, giram em torno de R$ 9.459,91, (nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos) conforme documentos anexados aos autos (Id 43586961).
Assevera que em decorrência da pandemia do novo Coronavírus, já sente os reflexos da queda brusca dos resultados financeiros das empresas, de modo que, inevitavelmente, também suporta dificuldade econômica, e que a manutenção do valor arbitrado causará desequilíbrio financeiro.
Aduz, ainda, que à mãe também compete a obrigação de custear metade dos gastos com a prole, e que não cabe apenas a ela a decisão de administrar as despesas relacionadas aos filhos.
Afirma que além desses dois filhos, tem mais 1 (uma) filha do relacionamento atual e um filho menor de outro relacionamento anterior, ao qual paga pensão alimentícia, de sorte que não tem capacidade contributiva para suportar o pensionamento arbitrado, sob pena de graves consequências se não for deferida a liminar recursal.
Forte nesses argumentos pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo; e, no mérito requer o provimento do agravo.
Eis o relato necessário. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para análise, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Impõe salientar que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento de mérito do recurso.
Nesse sentido, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes ambos os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Como é cediço, incumbe a ambos os pais o dever de suprir as necessidades do menor, de acordo com o artigo 1.694 do Código Civil, de tal forma que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, resultando na ponderação do binômio necessidade-possibilidade.
Nessa vertente, não há como olvidar que a pensão alimentícia não pode ser fixada em valor irrisório, inadequado ao suprimento das exigências vitais do alimentando, tampouco em valor excessivo, capaz de levar à bancarrota o obrigado.
Pelo que se extrai dos autos, a priori, a readequação do valor da pensão foi pleiteada pela genitora dos incapazes em virtude da insuficiência da quantia anteriormente paga pelo Agravante (R$ 1.000,00, a cada filho, bem como a mensalidade escolar), para custear de forma satisfatória as despesas dos filhos.
A tese adotada em sede recursal, nesse juízo de cognição sumária, não infirma a condição econômica do Recorrente, demonstrada pela Autora/Agravada na peça preambular.
No caso, é possível constatar que o faturamento (Id 43586953) no ano de 2018 da Clássica EPP, do qual o Recorrente é proprietário, somou o total de R$ 2.354.190,73 (dois milhões trezentos e cinquenta e quatro mil cento e noventa reais e setenta e três centavos) e entre 01/08/2018 e 19/03/2019 a P.M Bonini, faturou o montante de R$ 1.314.600,89 (um milhão trezentos e quatorze mil seiscentos reais e oitenta e nove centavos), o que afasta a presunção de hipossuficiência financeira do Recorrente.
As Declarações de faturamento das empresas juntadas no Id. 43586953, associadas aos relatos das despesas fixas pagas mensalmente para o sustento dos menores Agravados, demonstra, pelo menos nesta fase inicial em que se encontra a ação de origem, que o Recorrente tem condições de arcar com o valor arbitrado provisoriamente pelo Juiz singular.
Com efeito, além de o Alimentante ser empresário do segmento de Poços Artesianos/Distribuidora de Água na cidade de Várzea Grande/MT, percebe-se que sua receita financeira não é ínfima.
Assim, não obstante a alegação de que paga pensão para outros filhos, além do sustento da família, é necessário dizer que a circunstância de o Alimentante formar novo núcleo familiar com o nascimento de outros filhos, não é elemento capaz, por si só, de reduzir a verba alimentar para os filhos de relação anterior.
De outro vértice, o Agravante não trouxe documentos suficientes para demonstrar, induvidosamente, a atual impossibilidade financeira de arcar com o pagamento do que foi fixado pelo juiz a quo.
De mais a mais, inexistem quaisquer elementos concretos que deixem entrever que a manutenção do decisum singular até o julgamento deste Agravo lhe ocasionará risco de prejuízo grave, de difícil ou impossível reparação.
Com tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora